Tribunal: CARF
Processo: 11080.935076/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.935076/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.649 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SINDUS ANDRITZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo
de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que
homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o saldo negativo de R$ 110.874,26 no
período-base examinado, e homologando as compensações até o limite de crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/CTA.
Trata o processo de Declaração de Compensação número
41851.62517.290208.1.3.02-5588, de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2007, no valor original de R$ 110.874,26.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Porto Alegre, em
29/06/2016, às fls. 288/290, a autoridade fiscal não homologou a compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.935076/2009-78
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.649 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935076/2009-78

3. Cientificada da decisão em 07/07/2016, conforme informação de fl. 297, em
08/08/2016, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 299/313,
que se resume a seguir:
BREVE SÍNTESE DOS FATOS
a. Para melhor situar o julgador sobre os fatos que levaram à presente
manifestação de inconformidade, é pertinente pontuar os fatores que levaram a
instauração desse procedimento, sua passagem pelo judiciário, bem como o seu
retorno para o deslinde administrativo.
b. Com efeito, o cerne da questão tem origem nas Per/DComp's n°
41851.62517.290208.1.3.02-5588,
22401.54770.280308.1.3.03-3562,
41938.61020.310707.1.3.03-0186 e 25323.93223.280907.1.2.03-8187, nas quais o
contribuinte, ora Manifestante, valeu-se de créditos de IRPJ e CSLL oriundos de saldo
negativo dos referidos tributos.
c. Após o pedido, a RFB verificou que o crédito demonstrado nas
PER/DCOMP's seria inferior ao somatório de demonstrativo de crédito informado nas
linhas correspondentes da DIRF e/ou no cruzamento de informações com a DIPJ,
razão pela qual intimou a Manifestante para que retificasse os documentos. Mais
especificamente, as fontes pagadoras erraram ao preencher a declaração de retenções
(DIRF), não informando de forma correta as retenções realizadas e, por consequência,
os valores não foram de encontro àqueles apontados na DIPJ.
d. Ato contínuo, a Receita Federal, por falta de conciliação (e saldo credor)
entre a DIPJ e a DCTF, apontadas pela PRDCOMP, intimou a Manifestante prestar
esclarecimentos e, enfim, retificar suas obrigações acessórias, a fim de que o crédito
ficasse demonstrado no termo da lei.
e. Por um lapso, na época, a empresa não procedeu a retificação dos
documentos solicitados pela Entidade Fazendária, acarretando em despacho decisório
indeferindo a homologação do crédito.
f. Com isso, a Manifestante compareceu ao CAC na tentativa de retificar as
Per/Dcomp's e corrigir o erro material apontado pela RFB. No entanto, ao tentar
realizar a retificação das declarações em questão, foi informada sobre a
impossibilidade de realizar o procedimento, em razão da existência de decisão em
processo administrativo (transcrita acima), com fundamentação no artigo 74 da Lei
9.430/96, com redação pela MP 449/2008.
g. Posteriormente, impossibilitada pelo Fisco de proceder a correção do erro,
apresentou Manifestação de Inconformidade, fundamentalmente, por entender que
caberia ao Fisco efetuar/corrigir de ofício determinados atos praticados ou omissivos
do contribuinte e, com os elementos que já dispunha -em homenagem ao Princípio de
Celeridade - evitar perda de tempo, apurando o crédito do contribuinte e, ato contínuo,
providenciar a restituição requerida.
h. Porém, o referido instrumento não foi conhecido, pois, segundo a Receita
Federal do Brasil, foi apresentado fora do prazo previsto.
i. Cabe informar ainda que, mesmo a destempo, a Manifestante, em face da
impossibilidade de realização da retificação da declaração, e considerando a
necessidade de demonstrar ao Fisco a exatidão material dos valores apresentado na
declaração anterior, procedeu a juntada dos documentos abaixo relacionados: (i) DIPJ
n° 00.55.94.62.25-58 - Exercício 2007, Ano/Calendário 20006, demonstrando a
apuração IRPJ; (ii) PER/DCOMP n° 25323.93223.280907.1.3.02-8187, entregue em
28/09/2007; (iii) DCTF's n° 16.61.40.29.70-48 (original) e n° 24.34.75.05.52-72
(retificadora).
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.649 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935076/2009-78

j. Assim sendo, em vista da necessidade da Manifestante manter sua situação
regular junto ao Fisco (o débito estava em aberto no conta corrente causando-lhe toda
a espécie de percalço), em 30/11/2010, efetuou o pagamento dos valores das
compensações que não foram homologadas pela Receita Federal, acompanhadas de
multa e juros, que, na data do pagamento, chegou ao montante de R$ 518.328,05
(conforme demonstra por meio de documentos anexos).
k. Oportuno referir que o recolhimento dessa quantia se deu em razão de
inscrições em dívida ativa geradas em razão das glosas oriundas dos processos n°
11080.935074/2009-89,
11080.935075/2009-23,
11080.935076/2009-78
e
11080.935077/2009-12, bem como dos processos administrativos paralelamente
instaurados por compensações de créditos aqui glosados.
l. Salienta-se: em que pese tenha havido o pagamento, este se deu somente em
face do caráter emergencial da situação (necessidade de certidão negativa).
m. Para corroborar ainda mais com a existência do crédito, a Manifestante, no
dia 17/02/2011, desconhecendo que o débito já havia sido pago - e tendo em vista os
documentos antes juntados, conforme informado acima, intimou a Recorrente
paraapresentar as planilhas analíticas mensais das retenções em fonte de IRPJ e CSLL
declaradas nas DIPJ's 2007 e 2008, demonstrando a forma de apuração e identificando
individualmente: CNPJ, código de receita e valor retido, bem como os respectivos
comprovantes de retenção.
n. As intimações foram realizadas a fim de proceder nova análise das DComp's,
possibilitando, assim, a correção de ofício do erro, no intento de homologar os créditos
contidos na Per/DComp. Contudo, em função da necessidade da expedição de certidão
negativa, a Manifestante já havia consumado o pagamento, como foi dito antes.
o. Verifica-se, portanto, que, com a documentação juntada antes, a própria
Receita constatou a existência do crédito, intimando a Manifestante, apenas, para
apresentar uma planilha com as retenções. Como o débito já estava pago, a
Manifestante desconsiderou tal intimação.
p. No entanto, cabe desde já destacar que tal planilha foi apresentada neste feito,
desde o inicio, não tendo sofrido nenhuma impugnação dela pela Fazenda Nacional.
q. Assim, impossibilitada de buscar seu direito na esfera administrativa, a
Manifestante buscou guarida junto ao Poder Judiciário, a fim de garantir seus direitos,
com a devolução dos valores indevidamente pagos.
r. O Tribunal Federal determinou o retorno do procedimento para a instância
administrativa para que fossem proferidos novos despachos que apreciassem os
documentos juntados a destempo pelo contribuinte no procedimento administrativo.
s. Assim, o Contribuinte foi intimado para juntar novamente os documentos
hábeis para demonstrar o crédito de saldo negativo de CSLL e IRPJ utilizado nas
DComp's alhures referidas.
t. De posse dos documentos, a autoridade fazendária emitiu novas decisões,
onde afirmou que não conseguiu vislumbrar os créditos utilizados e ainda afirmou a
existência de débitos em cada uma das DComps, mesmo após o recolhimento dos R$
518.328,05 referente aos débitos gerados em razão da glosa das referidas DComps.
Preliminarmente - Da inexistência de saldo devedor
u. Em seu relatório, a autoridade fazendária aponta o saldo negativo da DCOMP
418551.62517.290208.1.3.02-5588, na ordem de R$ 811.369,50, sustentando a não
comprovação dos créditos utilizados.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.649 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935076/2009-78

v. No fim do despacho decisório, ainda há a intimação da Manifestante para que
efetue o pagamento em até 30 dias, sob pena de encaminhamento para a PGFN e
consequente inscrição em dívida ativa.
w. Contudo, os créditos glosados já foram inscritos em dívida ativa quando
proferido o despacho decisório que fora anulado pelo Tribunal Federal da 4a Região,
sendo integralmente recolhido pela Manifestante que ao tempo necessitava de CND.
x. Na oportunidade, a Manifestante pagou R$ 518.328,05 para que fosse
removida a sua inscrição em dívida ativa e emitida Certidão Negativa, conforme
demonstra os comprovantes de recolhimento em anexo (DARF's).
y. Ademais, o sistema e-CAC da Manifestante não aponta nenhum débito
pendente no período descrito nos processos administrativos, o que corrobora com a
afirmativa de que, mesmo diante da glosa, não há o que ser recolhido.
Da Impossibilidade da glosa em virtude de erro de fato
z. A busca dos fatos no tramite processual circunda a busca pela verdade
material, qual é o corolário lógico da ideia de justiça, possibilitando que a autoridade
fiscal dispense certos formalismos em prol da aplicação do melhor direito à matéria.
aa. O fisco e a autoridade julgadora, no processo administrativo, devem sempre
caminhar em busca da verdade dos fatos, ainda que, para isso, tenha que desprezar
certos rigores formais da lei.
bb. Desta forma, é dever do fisco, ao efetuar a glosa, nos moldes do art. 149 do
CTN, constatada a existência de erro de fato, e/ou material, praticado pelo contribuinte
quando do cumprimento de uma obrigação acessória, efetuar de ofício a correção.
cc. É incabível que a autoridade venha a glosar o crédito do contribuinte,
quando todos os elementos contábeis e fiscais demonstrarem que o que efetivamente
ocorreu foi um equívoco quando do preenchimento de uma declaração, ainda mais
quando se trata de declaração preenchida pelo responsável tributário em regime de
retenção na fonte pagadora e não pelo próprio contribuinte.
dd. Nesse sentido, caminham as decisões emanadas pelo Conselho de
Contribuintes (em caso muito semelhante ao presente caso, saldo negativo de IRPJ) e
pelas delegacias da Receita Federal de Julgamento:
ee. Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da insubsistência do despacho
decisório, em vista da perpetração de erro material proveniente da leitura dissociada de
declaração preenchida por terceiros que sequer são os contribuintes de fato das
obrigações tributárias em comento.
ff. Em arremate, corrobora à tese o fato de que o judiciário já determinou a
desconstituição do anterior despacho decisório, desse mesmo processo administrativo,
fundado principalmente na não apreciação dos documentos juntados à posteriori do
despacho decisório. Para evitar tautologías, colaciona-se o trecho retirado da decisão
judicial referida:
gg. "Pela situação exposta, veñfica-se que o Fisco procedeu de forma legal,
intimando a empresa autora a comprovar seus créditos. A documentação não foi
apresentada a contento. Contudo, entendo que há elementos que indicam que a
empresa possa ter crédito suficiente para a compensação efetuada por meio das PER-
DCOMPs. O simples fato de não ter sido apresentada a documentação solicitada
dentro do tempo hábil não é suficiente para não ser reconhecido o pagamento a maior,
acaso comprovada sua ocorrência. É importante destacar que, em matéria tributária,
deve sempre prevalecer a real situação fiscal do contribuinte, não podendo eventual
preenchimento incorreto do PER/DCOMP ou de outro documento necessário à
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.649 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935076/2009-78

consolidação da homologação, por si só, obstar o direito de crédito do contribuinte.
Assim, havendo indícios consistentes no sentido da existência de pagamentos
efetuados a maior, impor novamente o pagamento do tributo seria uma injustiça.
Portanto, cabível a anulação dos despachos decisórios que não homologaram as
compensações, devendo o órgão competente proceder à análise da declaração de
compensação, nos moldes do art. 74 da Lei n. 9.430/96, após a apresentação da
documentação faltante por parte da empresa." (Apelação Cível n° 5033427-
71.2012.4.04.7100, Des. Rei. Jorge Antônio Maurique, 1a Turma do Tribunal
Regional da 4 a Região).
hh. Por fim, não é demasia ressaltar, mais uma vez, que o direito posto em
questão é somente o direito ao crédito do contribuinte (por meio de DComp) em razão
de base de saldo negativa de IRPJ e CSLL, eis que os créditos tributários
compensados com esse crédito glosado já foram recolhidos (DARF's em anexo).
Do Mérito. Da impossibilidade de comprovação do crédito e da necessidade de
diligências junto à Receita Federal
ii. A decisão recorrida concluiu, equivocadamente, por "não HOMOLOGAR o
PER/DCOMP n° 41851.62517.290208.1.3.02-5588, assim como quaisquer outros que
tenham utilizado o mesmo direito creditório objeto deste processo e não tenham sido
relacionadas...", e ainda "Diante do exposto, não se verifica apuração de saldo
negativo, mas de imposto a pagar no valor de R$ 811.369.
jj. Primeiramente, como demonstrado por meio da preliminar, não há imposto a
pagar, haja vista o recolhimento dessas diferenças por meio das DARF's já referidas,
que acompanham em anexo.
kk. Com efeito, não há equívoco somente na intimação para pagamento de
valores já adimplidos, eis que os documentos anexos demonstram a existência das
retenções que originaram os créditos apontados na PER/DComp n°
41851.62517.290208.1.3.02-5588.
ll. Mais especificamente, a Manifestante demonstra, com exatidão material,
inclusive por meio de tabela comparativa, a discrepância entre os valores constantes
na DIRF utilizada na apreciação da autoridade e os comprovantes de retenções, veja-
se:
mm. A singela análise da tabela já demonstra que os valores retidos nos
comprovantes de retenção já superam em muito os valores declarados na DIRF da
qual o despacho decisório foi fundamentado.
nn. Para ilustrar o argumento, cumpre apontar os valores retidos pela Aracruz
Celulose S.A., que forneceu diversos comprovantes de retenção de IRPJ, onde
apontam uma retenção anual de R$ 314.778,70, divergindo da DIRF e em consonância
com a DIPJ entregue a autoridade a quo, eis que na DIRF analisada somente consta a
retenção de R$ 874,22, à título de IRPJ.
oo. Para cristalizar a incongruência da DIRF frente aos comprovantes de
retenções, é oportuno um paralelo entre os documentos apontados, veja-se:
pp. Nota-se que o valor constante na DIRF corresponde a somente um dos
comprovantes de retenção emitidos pela Aracruz Celulose S.A., veja-se:
qq. Diante desse simples comparativo já é possível observar que a análise da
DIRF, dissociada dos comprovantes de retenção, por óbvio, produziu deturpações que
impossibilitam a verificação do crédito utilizado pelo contribuinte por meio da
PER/DComp 418551.62517.290208.1.3.02-5588.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.649 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935076/2009-78

rr. Em suma, o erro no preenchimento da DIRF é inegável e está firmemente
apontado pelas tabelas anexas, que tomam por base os comprovantes de retenção
também em anexo, esclarecendo o descompasso entre os valores declarados em DIRF
frente à real retenção sofrida pela Manifestante demonstrada pelos comprovantes de
retenção.
REQUERIMENTOS
ss. Analisadas as razões de fato e de direito que ensejaram a interposição da
presente manifestação de inconformidade, pede-se a REFORMA, ou a desconstituição
do despacho decisório, para que seja determinado o retorno dos autos à autoridade de
origem, para novo julgamento da demanda, após a análise de toda a instrução
probatória do feito, possibilitando o saneamento do erro fático que eiva o presente
despacho decisório (eis que não apreciou os comprovantes de retenções em anexo),
ou, caso esse Julgador entenda pela desnecessidade da devolução, requer seja
reformado o despacho decisório com o julgamento de procedência e consequente
homologação dos créditos buscados coma DComp n° 418551.62517.290208.1.3.02-
5588.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/CTA, conforme acórdão n. 06-61.666 (e-fl. 379), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RETENÇÕES.
COMPROVAÇÃO EM DIRFS. ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS.
REVERSÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Reforma-se o despacho decisório que não homologou as compensações, de
crédito de saldo negativo de IRPJ, quando há retenções comprovadas em
DIRFs enviadas pelas fontes pagadoras, e parcelas de estimativas compensadas
em outros processos, cuja decisão de não homologação foi revertida em
primeira instância.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta o Recurso de e-fls. 403, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência (destaques do original).
Diz que “a Secretaria da Receita Federal do Brasil verificou divergência entre o
crédito demonstrado em PER/DComp (R$ 110.874,26), as retenções informadas em DIPJ (R$
870.144,98) e o que foi declarado em DIRF pelas fontes pagadoras.”
Relata que “a decisão da DRJ reconheceu as retenções informadas em DIRF
enviadas pelas fontes pagadoras (fls. 230/287), num total de R$ 873.842,40, ou seja, em valor até
superior ao deduzido pela Recorrente em sua apuração final (R$ 870.144,98)”, que “A decisão
da DRJ reformou ainda a decisão da DRF para corrigir erro no cálculo da apuração do IRPJ, que
equivocadamente havia entendido que o contribuinte teria utilizado as retenções para reduzir
estimativas e considerou apenas R$ 84.367,34 de deduções de retenções no ajuste anual.”
Aduz que “de acordo com o Acórdão no 06-61.666 proferido pela 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), do total de estimativas
de IRPJ do ano-calendário de 2007 oferecidas à compensação, no valor de R$ 213.244,74,
deveriam ser subtraídas as parcelas supostamente não quitadas de R$ 3.942,71
(11080.935074/2009-89 – saldo negativo de CSLL ano-calendário 2006) e R$ 39.125,83
(processo no 11080.935075/2009-23 – saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2006).”
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.649 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935076/2009-78

Sustenta que “o entendimento firmado quanto à subtração das parcelas de R$
3.942,71 e R$ 39.125,83 do cômputo total das estimativas não merece prosperar, uma vez que
foram efetivamente quitadas.”
Ao final requer que a manutenção das parcelas de R$ 3.942,71 e R$ 39.125,83 no
cômputo total das estimativas na formação do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2007,
com a homologação integral da compensação pleiteada.
É o relatório do necessário.
Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
No mérito, como dito, o acórdão recorrido negou parcialmente o crédito
vindicado, sob o argumento de que, para fins de cômputo no Saldo Negativo, não havia
disponibilidade de suposto crédito de R$ 39.125,83 - vindicado no processo no
11080.935075/2009-23 - e R$ 3.942,71 - pleiteado no processo no 11080.935074/2009-89. Nas
palavras do relator do acórdão recorrido:
(...)
As demais estimativas estão sendo discutidas nos processos números
11080.935075/2009-23 e 11080.935074/2009-89, cujos litígios estão sendo julgados
concomitantemente com o presente. No primeiro, o resultado foi totalmente
desfavorável ao contribuinte. No segundo, a manifestação de inconformidade foi
parcialmente acolhida, sendo que a parcela da estimativa de julho foi totalmente
quitada, e da estimativa de agosto restou saldo devedor de R$ 3.942,71, conforme
Cálculos de Compensação juntados no referido processo.
(...)
Sem razão a decisão recorrida.
Atualmente, na órbita administrativa, encontra-se superado o entendimento de que
o pagamento de estimativas por meio de compensação com saldo negativo de períodos anteriores
só poderá ser reconhecido após decisão definitiva de homologação das declarações de
compensação vinculadas.
O Parecer Normativo Cosit no 02/2018 trata exatamente da situação sob análise,
motivo por que são reproduzidas a seguir as conclusões nele consignadas consideradas
pertinentes à solução da lide (destaques deste relator):
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.649 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935076/2009-78

Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp não homologada cujo valor tenha
integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório
tenha sido prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito
tributário continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e
será objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos.
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.649 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935076/2009-78

Assim, para evitar a duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de
homologação.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Reproduzo, por oportuno, ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator
Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.649 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935076/2009-78

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.

É de se mencionar, ainda, a Súmula CARF no 177, que colocou uma pá de cal
sobre a questão debatida nos autos:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado, no
sentido de que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as
estimativas de IRPJ do período-base de agosto de 2007, no valor de R$ 39.125,83 e R$ 3.942,71,
respectivamente extintas por compensação pelos PER/DCOMPs 25323.93223.2809 07.1.3.02-
8187 e 15069.95660.280907.1.3.03-9755.
Dado o reconhecimento de créditos adicionais pela instância a quo e, agora, por
este colegiado, efetuou-se a recomposição do saldo negativo para o período-base examinado (AC
2007):
IRPJ (15%)...........................................................................R$ 801.614,83
(+) Adicional........................................................................R$ 510.409,89
(-) PAT.................................................................................R$ 32.064,60
(-) imposto de renda retido na fonte....................................R$ 870.144,98
(-) pagamentos por estimativa..............................................R$ 520.689,40
(=) IRPJ a pagar...................................................................- R$ 110.874,26

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo o saldo
negativo de R$ 110.874,26 no período-base examinado, homologando as compensações até o
limite de crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.649 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.935076/2009-78

Fl. 933
DF CARF MF
Original